Tribunal: STF
Processo: MI 7443
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Direito Civil. 3. “Cláusula washout”. Insurgência contra interpretação conferida por Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade civil. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.